Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, CPC. RELATIVIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MEDIDA NÃO AFETA O SUSTENTO DO DEVEDOR. FUNDAMENTO DO RECURSO LIMITADO À SITUAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIROS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A relativização da regra prevista no art. 833, IV, do CPC (impenhorabilidade da verba salarial) somente pode ser postulada mediante demonstração de que a medida não afetará o sustento e a dignidade do devedor e de sua família.

2. Ofende o princípio da dialeticidade o recurso que se afasta da motivação da decisão agravada e pretende a manutenção da penhora incidente sobre verba salarial do devedor, fundamentado na análise da situação financeira de terceiros.

3. Recurso desprovido com aplicação de multa em caso de desprovimento unânime.